Tribunal: TJDFT
Processo: 0705652-86.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CITAÇÃO DO EMBARGADO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. PARCEIRO CADASTRADO. REGISTRO DE CIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de pessoa jurídica cadastrada como parceira eletrônica para recebimento de intimações e citações junto a este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, mostra-se totalmente desnecessária a publicação de atos em Diário Oficial ou o encaminhamento de carta registrada, com retorno, contendo nota de recebida, eis que se considera pessoal citação efetuada mediante sistema eletrônico, nos termos dos artigos 5o e 6o, da Lei no 11.419/2006, e Portaria GC no 160, de 11.10.2017, do TJDFT.
2. No caso em análise, o MM Juiz a quo determinou, inicialmente, citação do Embargado por meio de carta registrada. No entanto, tal medida restou infrutífera, com retorno ao remetente, sem o necessário cumprimento. Nesse sentido, não há qualquer mácula na citação posterior, por meio eletrônico, notadamente quando indicado atingimento da finalidade, considerando registro da ciência do interessado e a concessão de prazo para apresentação da defesa.
3. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.